Tribunal: TJES
Processo: 0010910-59.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010910-59.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEMASIADAMENTE GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Consoante entendimento sumulado pela Corte Superior, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo da parte devedora, o que impõe a compreensão de se tratar de uma obrigação da instituição financeira. Logo, não merece prosperar a argumentação da parte apelante no sentido de que não estaria obrigada a acatar o pedido de renegociação da dívida.

2)
De acordo com o Manuel de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, o alongamento da dívida rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

3
)
Na hipótese em apreço, a demandante logrou êxito em comprovar a frustração de sua safra de café e da criação de peixes em razão do alagamento ocorrido em sua propriedade, decorrente da inundação da área e transbordamento da represa, conforme demonstrado no laudo elaborado pelo Incaper.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

Banco do Brasil S.A.

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 113/116) que, em
ação
de prorrogação de dívida rural
ajuizada por

Denize de Souza Moreira
,

julgou procedente o pleito autoral, determinando a prorrogação do contrato nº 40/02696-5, nos termos do Manual de Crédito Rural.

Em suas razões recursais (fls. 119/127), a instituição financeira apelante sustenta que
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à Cédula de Crédito Rural, devendo ser afastada a incidência da Súmula nº 297 do STJ;
(ii)
a autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação da operação de crédito rural;
(iii)
o banco tem a faculdade de efetuar a prorrogação das dívidas rurais, não havendo obrigatoriedade, mesmo que cumpridos os requisitos previstos em lei;
(iv)
o princípio do
pacta sunt servanda
impede que o Poder Judiciário altere qualquer cláusula contratual;
(v)
a obrigação de fazer imposta na sentença é impossível de ser cumprida, tendo em vista a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, aduz que
(vi)
não deu causa ao ajuizamento da ação, de tal sorte que não deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Em relação ao pleito de renegociação da dívida, é cediço que, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

É dizer, consoante entendimento sumulado pela Corte Superior – constituindo, portanto, precedente de observância obrigatório por esta c. Câmara Cível, por força do art. 927, inciso IV, do CPC/15 – o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo da parte devedora, o que impõe a compreensão de se tratar de uma
obrigação
da instituição financeira.

Logo, não merece prosperar a argumentação da parte apelante no sentido de que não estaria obrigada a acatar o pedido de renegociação da dívida, sendo despiciendo adentrar na discussão a respeito da aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em apreço, diante da sua absoluta inocuidade ao deslinde da controvérsia.

De toda sorte, não obstante tratar-se de direito do devedor, certo é que o seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos, incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato, consoante entendimento que prevalece neste e. Sodalício (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119284, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021
1
), visto que a inversão do ônus probatório, estipulada no art. 6º, inciso VIII, da lei nº 8.078/90, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu alegado direito (AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021).

É dizer, o fato de o contratante de cédula rural possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida não afasta a necessidade de demonstrar o atendimento aos requisitos expressos na lei e nos atos normativos do Banco Central.

Neste particular, muito embora reconheça a existência de divergência neste e. Sodalício acerca do tema, venho me posicionando no sentido de que a comprovação pelo autor de que houve prévio requerimento administrativo não constitui condição para o deferimento do alongamento de dívida rural, de modo que aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa, i
ndependentemente de prévio pedido administrativo
, acionar o Poder Judiciário para que o banco credor seja impelido a proceder o alongamento da dívida.

Seguindo essa linha de intelecção, a eminente Ministra Nancy Andrighi já teve a oportunidade de asseverar que “
se já
demandado pela instituição financeira,
nada impede que o devedor, em sua defesa, demonstre o preenchimento dos requisitos para a securitização do débito, de modo a levar à improcedência da pretensão do credo
r
” (REsp 1531676/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Concluiu-se, pois, que
o alongamento da dívida rural é matéria de defesa do devedor passível de ser alegada em embargos à execução –
assim como em embargos monitórios
–
, pois retira do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva.

Superada esta questão, faz-se mister analisar se estão preenchidas, ou não, as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BACEN para fins de autorização da renegociação de operações de crédito rural.

A questão é regulamentada no Manuel de Crédito Rural, editado pela supracitada autarquia federal, o qual, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, previa, ao tempo da propositura da presente demanda (redação dada pela Atualização 597/2015), os seguintes requisitos:

9 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Como se pode perceber,
o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência d
e
frustração de safras
, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

E, no caso vertente, a demandante logrou êxito em comprovar a frustração de sua safra de café e da criação de peixes em razão do alagamento ocorrido em sua propriedade, decorrente da inundação da área e transbordamento da represa, conforme demonstrado no laudo elaborado pelo
Incaper
(fls. 23/24). Naquela ocasião, consoante certificado por engenheiro agrônomo, a água da enchente demorou mais de 03 (três) dias para abaixar, resultando na perda total da produção agrícola e aquícola.

Em sendo assim, estando devidamente comprovados os pressupostos necessários ao alongamento da dívida rural, forçoso convir pelo acerto do magistrado ao julgar procedente o pleito autoral.

Nesse particular, registro que a argumentação demasiadamente genérica da instituição financeira em seu apelo, lançando mão de princípios da teoria geral dos contratos, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do regramento previsto no Manual do Crédito Rural.

Igualmente não merece prosperar o pedido subsidiário formulado na apelação cível, no sentido de que sejam invertidos dos ônus sucumbenciais, haja vista que, ao contrário no consignado no apelo, foi a instituição financeira quem deu causa à propositura da demanda ao rejeitar administrativamente o pedido de prorrogação da dívida rural.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelante

para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
No mesmo sentido, cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000188, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.